Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-20.2021.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Preliminar - Nulidade da diligência diante da violação da norma processual e de fundadas razões que a justificassem – Inocorrência – Existência de justa causa para a realização da medida – Provas validamente produzidas – Preliminar rechaçada – Mérito - Autoria e materialidades delitivas devidamente comprovadas - Versão dos policiais, prestada igualmente em Juízo,

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – Preliminar - Nulidade da diligência diante da violação da norma processual e de fundadas razões que a justificassem – Inocorrência – Existência de justa causa para a realização da medida – Provas validamente produzidas – Preliminar rechaçada – Mérito - Autoria e materialidades delitivas devidamente comprovadas - Versão dos policiais, prestada igualmente em Juízo, que foi corroborada pelo restante da prova coligida – Depoimentos que, outrossim, possuem fé pública - Conduta dolosa do réu cabalmente demonstrada – Elementos de convicção que demonstram a ciência do réu quanto à ilicitude dos objetos encontrados em seu poder - Absolvição ou desclassificação para a figura culposa – Impossibilidade – Concurso formal – Itens que pertenciam a duas vítimas diversas, sendo os patrimônios, portanto, distintos – Majoração que, todavia, deve ficar limitada a 1/6 – Recurso parcialmente provido.